Tribunal: STF
Processo: HC 103407
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 




O HC 103.407 foi impetrado somente em favor de Rosa Maria de Oliveira Varella. Daí por que no acórdão embargado foi apreciada apenas a situação jurídica da paciente. Logo, não há que se falar em omissão. 




Por outro lado, a situação fático-jurídica da embargante é a mesma da paciente do HC 103.407. 




Embargos de declaração rejeitados. Concessão de habeas corpus de ofício, para declarar extinta a punibilidade de Sônia Maria Varela de Souza, pela ocorrência da prescrição, considerada a pena em concreto.